Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Processo : 0739788-68.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id. 69452496) proferida em ação de suprimento de assinatura proposta por JOSÉ LEITE SARAIVA e BOLÍVAR LEITE COUTINHO em face de MARLENE COUTINHO RAMOS. Doravante, incluído o processo na 19a Sessão Ordinária Virtual (id. 71722458), os apelantes peticionam requerendo a desistência do recurso, informando que houve perda superveniente do objeto da demanda, diante da decretação judicial do divórcio entre Bolivar e Marlene (id. 73459961). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator